Tribunal: TJBA
Processo: 0000148-23.2011.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000148-23.2011.8.05.0224 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: JOSE VOGADO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito rural, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC). A apelante sustenta nulidade por ausência de intimação pessoal prévia, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, requerendo a anulação da sentença. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por abandono sem prévia intimação pessoal do exequente; (ii) estabelecer se, anulada a sentença, deve-se reconhecer a prescrição da pretensão executiva, inclusive na modalidade intercorrente. III. Razões de decidir 3. O art. 485, § 1º, do CPC exige intimação pessoal da parte autora como condição de procedibilidade para a extinção por abandono, de modo que sua ausência configura error in procedendo e impõe a nulidade da sentença, conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte. 4. Superada a nulidade, a causa está madura para julgamento (art. 1.013, § 3º, do CPC), por se tratar de prescrição — matéria de ordem pública (arts. 487, II, e 332 do CPC) — tendo sido assegurado o contraditório ao exequente. 5. A pretensão executiva fundada em cédula de crédito rural prescreve em três anos, por aplicação analógica do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Dec. 57.663/66), incidindo a Súmula 150 do STF, sendo que, considerado o inadimplemento em 01/02/1998 ou mesmo o vencimento final em 01/02/2008, o prazo trienal já estava esgotado quando do ajuizamento da execução em 08/02/2011. 6. Ainda que superada a prescrição inicial, configura-se a prescrição intercorrente, pois, encerrada a suspensão legal em 31/12/2019, o prazo voltou a fluir após um ano (art. 921, § 4º, do CPC), consumando-se em 31/12/2023 sem prática de atos eficazes pelo exequente, inaplicável a Súmula 106/STJ diante da inércia processual. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para desconstituir a sentença por vício procedimental e, com fundamento no art. 1.013, §3º, do CPC, julgar extinta a execução, reconhecendo a prescrição, nos termos do art. 487, II, e art. 924, V, do CPC. _____ - Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º, 487, II, 921, §§ 4º e 5º, 924, V, 1.013, § 3º, e 332; CC, art. 206-A; Dec. 57.663/66, art. 70; Leis 12.844/2013, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018; Lei 6.830/1980, art. 40, § 2º. - Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106; STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC (Tema 01); TJ-BA, Apelação nº 0104584-43.1999.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8001129-33.2015.8.05.0172; TJ-BA, Apelação nº 0003596-48.2011.8.05.0274; TJ-BA, Apelação nº 0010176-92.2011.8.05.0113. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 0000148-23.2011.8.05.0224, em que é apelante o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e apelado(a)s JOSÉ VOGADO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator